Tribunal: TJMT
Processo: 0006189-21.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006189-21.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANA SEIXAS PEREIRA - CPF: 029.299.331-51 (VÍTIMA), WENDER DA SILVA - CPF: 028.706.161-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDER DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INJÚRIA REAL E AMEAÇA – ARTS. 140, § 2º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam o ocorrência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006189-21.2019.8.11.0042

APELANTE: WENDER DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Wender da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar

da Capital que, nos autos da ação penal cód. 562606, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou-o a 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 140, §2°, e 147 c/c art. 61, II, alínea “f”, todos do Código Penal, absolvendo-o das imputações de dano qualificado.

Nas razões recursais, ID. 64111507 e 64111515, aduziu negativa de autoria, sob o argumento de que
“apenas se protegeu das agressões da vítima, segurando-a contra o muro ‘chapiscado’ do corredor onde a senhora Luciana residia.” (sic)
. Pleiteou a absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, ID. 64111535 e 64111542, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 65934961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDER DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição por insuficiência probatória.

Vejamos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso, ID. 64108468:

“1° Fato:

Consta dos autos que, no dia 03.02.2019, 12:00 horas, por volta das 12:00 horas, na residência particular situada na Rua Palmital, n. 75, Bairro Praeiro, nesta cidade e comarca de Cuiabá/.MT, o denunciado WENDER DA SILVA, mediante violência, ofendeu a honra da vítima Luciana Seixas Pereira, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial anexo.

2º Fato:

Também consta que, no mesmo contexto fático, o denunciado WENDER DA SILVA, mediante violência contra a vítima Luciana Seixas Pereira, sua ex-companheira, danificou o seguinte objeto de propriedade da mesma: um celular, marca LG, conforme Auto de Avaliação Indireta, fls. 36.

3° Fato:

Consta, ainda, que logo após os mencionados fatos, o denunciado WENDER DA SILVA ameaçou a vítima Luciana Seixas Pereira, sua ex-companheira, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Da narrativa:

Primeiramente, cumpre esclarecer que a vítima conviveu com o denunciado por cerca de 10 (dez) anos, estando separados havia mais de um ano; da relação tiveram 2 (dois) filhos.

É necessário apontar que, durante a relação do casal ocorreram diversas tentativas de término, devido ao perfil agressivo do increpado, que pode ser constatado pelas diversas investigações em seu nome, conforme anota a consulta de fls. 40A/IP; porém, a separação, de forma

definitiva, somente ocorreu no final de 2017.

Consta dos autos, que no dia em testilha, o increpado estava observando a movimentação da casa da ofendida, momento em que avistou um motorista particular (UBER) próximo ao local e, por achar que se tratava de um novo relacionamento de Luciana, o mesmo iniciou uma discussão com o trabalhador.

Em meio à discussão, a vítima ouviu o barulho advindo da discussão e, não sabendo do que se tratava, dirigiu-se para a parte da frente de sua residência, momento em que imediatamente foi atacada por WENDER.

O increpado proferiu diversas palavras de baixo calão, ofendendo a dignidade e o decoro da vítima, ao mesmo tempo em que ofendia sua integridade física, com enforcamento, socos, chutes, puxões de cabelo; ainda, arrastou a mesma pelo chão, causando-lhe as lesões corporais apontas no laudo anexo.

Em dado momento, em meio as agressões, WENDER tomou o celular da vítima, arremessando-o ao solo, bem como pisou sobreo mesmo, danificando o aparelho, restando irreconhecível, conforme denota-se do Auto de Avaliação Indireta, fls. 36/IP.

Ainda não saciado seu ímpeto em agredir mulheres, o denunciado proferiu ameaça contra a vítima, expressando ‘que onde ele a encontrar com algum homem, vai matar os dois’.

Luciana gritou por socorro, temendo por sua vida, momento em que uma vizinha ouviu e tentou acalmar o agressor, ao mesmo tempo em que acionava a polícia militar.

Os milicianos compareceram no local dos fatos, prendendo WENDER em flagrante delito.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado as fls. 03/04/IP; o Termo de Representação Criminal está as fls. 14/IP e o Laudo Pericial quanto as lesões corporais está anexo a esta exordial.”
(
sic
)

O apelante negou os fatos, na fase policial:

“QUE tem ciência da medida protetiva solicitada pela ex-companheira; Que tem testemunhas que a vítima tem relacionamento com o declarante todos os dias; Que todos os dias ela o aguarda na saída do seu serviço; Que ela até meia noite o esperando para juntos irem embora; Que brigaram há um ano e meio atrás, porém continuam se relacionando; Que chegou na casa da vítima hoje pela manhã, e viu que ela estava saindo; Que encostou ela na parede que é chapiscada e ela começou a gritar; Que nega ter batido nela; Que uma viatura da polícia estava passando e ela gritou acionando a polícia militar.”
(
sic
ID. 64108485)

Em juízo, o apelante somente confirmou que quebrou o celular da vítima, negando as acusações de agressão física e ameaça:

“Não procede isso não. Quando eu cheguei o olho dela já estava roxo. Do nada o olho dela fica roxo, Eu não bati nela. O que aconteceu é que ela veio pra cima de mim e eu segurei ela, aí ela riscou no muro chapiscado. Eu só segurei ela no muro chapisacado, aí ela arranhou. Eu quebrei o celular dela. Não ameaço a mãe dos meus filhos.”
(relatório de mídia digital)

Não obstante, a vítima Luciana Seixas Pererira narrou, nas duas fases da persecução penal, como os fatos ocorreram, as ameaças e as agressões sofridas:

“QUE conviveu maritalmente com o suspeito WENDER DA SILVA durante dez anos e tem com ele dois filhos; Que há mais de ano se separou de Wender, ficando os filhos menores com a declarante, a qual se mudou para outro bairro; Que na oportunidade, ficou na casa de amparo com as crianças e solicitou medidas protetivas; Que se separou de Wender por causa das agressões físicas; Que Wender ingere bebida alcoólica e faz uso de substância entorpecente; Que após sair da casa de amparo, foi morar no bairro Altos da Boa Vista com as crianças; Que não teve audiência de medidas protetivas; Que atualmente reside no bairro Praeiro, na Rua Palmital, local onde aluga para viver com as crianças; Que as crianças foram passar o fim de semana com a filha mais velha da declarante; Que nesta data, resolveu sair de casa pela manhã; Que mora numa quitinete; Que estava saindo de casa pelo corredor, viu Wender discutindo com um motorista de Uber que estava aguardando uma cliente em frente aonde mora; Que Wender achou que o motorista teria alguma ‘coisa’ com a declarante; Que após ouvir do motorista que estava ali aguardando um cliente, Wender atacou repentinamente a declarante, puxando-a pelo cabelo, derrubando-a e a arrastando pelo corredor; Que a declarante diz ter lutado com ele para que não conseguisse levá-la para dentro da sua moradia; Que Wender xingava muito e dizia que a declarante está pegando dinheiro da pensão das crianças para curtir. Que enquanto estava no chão, Wender lhe chutava; Que gritou por socorro e uma vizinha tentou acalmar Wender; Que Wender tomou sua bolsa, abriu, retirou o dinheiro e o celular; Que Wender quebrou o aparelho celular da declarante, jogando-o no chão, depois pisando sobre ele; Que Wender a ameaçou de morte, dizendo que onde ele a encontrar com algum homem, vai matar os dois; Que já foi agredida outras vezes por Wender; Que quando ele descobre seu endereço, a procura, e a agride fisicamente; Que já acionou a polícia militar outras vezes, mas quando a guarnição chega, Wender já evadiu-se do local; Que nesta data, a vizinha acionou a polícia militar, que chegou muito rápido, não dando tempo de Wender fugir; Que pensou que iria morrer nesta data, porque Wender tentou enforcá-la com a alça da bolsa; Que deseja representar contra Wender pelo crime de Dano e Ameaça; Que apresenta escoriações nas costas, no rosto e queixa de dor na cabeçaa, proveniente dos chutes desferidos por Wender.”
(
sic
, ID. 64108479)

“Não foi a primeira vez que fui agredida, tenho outros processos da Maria da Penha. Eu tava sozinha em casa nesse dia, na quitinete, nesse dia só estava eu, era domingo de manhã, ia sair para almoçar na minha amiga. Entrei no corredor da quitinete já vi ele discutindo com um rapaz. Ele não mora na quitinete, só eu e as crianças. Eu perguntei ‘o que você está aqui discutindo com os outros?’. Aí ele falou ‘esse é o homem que você está falando’. Era um uber, uma vizinha chamou o uber e ele achou que era alguma coisa minha, pois eu tava saindo. O rapaz falou ‘eu sou uber’. E ele falou ‘não você é vagabunda’ e já gudou no meu cabelo, agrediu e me bateu. Ele me arrastou pelo cabelo no chão e colocou eu pra dentro do corredor, pegou minha bolsa, tirou meu celular da bolsa, quebrou o celular e continuou me agredindo, me agredindo e eu gritava por socorro. Me ameaçou se me encontrasse com uma pessoa, ‘se eu encontrar alguém com você eu vou te matar’. Nesse dia ele falou que ele ia me matar, eu fiquei com muito medo, eu achei que ele ia me matar mesmo, de verdade. Eu acho que de tanto eu gritar os vizinhos chamaram a polícia. (...) Ele foi preso (...) Agora ele não mexe mais comigo, acho que depois que ele foi preso, ele aprendeu. Fiquei machucada na cabeça, costas e braços. Ele dava murro, chute, socando minha cabeça no chão.”
(relatório de mídia digital)

O PM Sérgio Aparecido Queiroz da Costa não presenciou os fatos, mas confirmou a ocorrência policial. Confira-se:

“QUE A GUARNIÇÃO DA VIATURA 5128 FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA VIOLENCIA DOMESTICA. AO CHEGAR NO ENDEREÇO, A SENHORA 'LUC|ANA', INFORMOU QUE SAIU DE SUA CASA E ESTAVA ENTRANDO EM UM CARRO UBER, QUANDO SEU EX-CONVIVENTE, QUE CHEGOU NO LOCAL, POR MOTIVOS DE CIÚMES, PASSOU A AGREDI-LA, COM SOCOS, CHUTES E PUXÕES DE CABELO, TAL QUAL LHE TOMOU O SEU APARELHO CELULAR LG K11 E JOGOU NO CHÃO, DESPEDAÇANDO-O. DISSE QUE AGRESSOR TAMBEM TENTOU AGREDIR O MOTORISTA UBER. DIANTE DA SITUAÇÃO A GUARNIÇÃO ENCAMINHOU O SUSPEITO, QUE SE ENCONTRA NO CORREDOR DA RESIDÊNCIA, COM UM ARRANHÃO NO BRACO DIREITO E SEM USO DE ALGEMAS, ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DA OCORRÊNCIA DE DEMAIS PROCEDIMENTOS PERTINENTES; A VÍTIMA APRESENTA LESÕES APARENTES; A VÍTIMA INFORMA POSSUIR MEDIDA PROTETIVA CONTRA O SUSPEITO.”
(
sic
, ID. 64108476)

Registra-se que as lesões à incolumidade física da vítima foram devidamente comprovadas através Laudo Pericial e Mapa Topográfico de Lesões, ID. 64108962, com a seguinte descrição:

“Ferida contusa sangrante em região parietal direita.

Edema traumático mais equimose mais escoriação em região palpebral inferior esquerda, malar esquerda, masseteriana esquerda.

Escoriação mais equimose em região geniana esquerda deltoidiana esquerda (anterior), terço superior de braço esquerdo (anterior), terço médio de antebraço direito (anterior), deltoidiana direita (posterior), dorsal direita e esquerda, cotovelo esquerdo, auricular esquerda, masseteriana esquerda, carotidiana esquerda.” (sic)

Além disso, os peritos destacaram que
“as lesões encontradas eram recentes e compatíveis com o histórico da vítima, que foi encaminhada para avaliação em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), tendo em vista ferimento sangrante em região craniana e queixa de dor em hemi-face esquerda.”
(sic)

Ademais, o apelante sequer arrolou testemunhas que corroborassem a tese da defesa.

Destaca-se que, nos crimes de
violência doméstica,
a
palavra
da
vítima
adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.

III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

“HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus.

3. É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor.

4. Ordem denegada.”
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)

Ademais, a versão dos fatos ofertada pela vítima, na delegacia e em juízo, é a mesma, dotada de coerência e logicidade, e está respaldada na prova técnica – laudo pericial contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas – e no depoimento do policial que atendeu a ocorrência, diversamente do alegado pela defesa do apelante.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, razão pela qual, mantenho a condenação de Wender da Silva nas sanções dos arts. 140, §2°, e 147 c/c art. 61, II, alínea “f”, todos do Código Penal.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020